Tribunal: STF
Processo: RE 101098
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-09
Data de publicação: 1984-05-09

Ementa:
MINERAÇÃO. APROVEITAMENTO MINERAL POR LICENCIAMENTO. ARTIGO 2. DA
LEI 6.567/78. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
A PRIORIDADE.
O CITADO DISPOSITIVO LEGAL NÃO OFENDE O DISPOSTO NO ARTIGO 168 E
PARAGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PRIORIDADE A QUE ALUDE O ARTIGO
16 DO DECRETO 62934/68.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO OCORRE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.